Tribunal: TJPA
Processo: 0802862-21.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802862-21.2023.8.14.0136

APELANTE: YANES PASSOS SANDES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, em razão da ausência de preparo recursal, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e da inércia da parte agravante quanto à sua regularização documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça recursal, à luz da ausência de comprovação de hipossuficiência pela parte agravante, notadamente após expressa intimação para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante análise judicial.

4. A agravante foi intimada por duas vezes para apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, limitando-se à apresentação de declaração unilateral.

5. A decisão agravada observou o contraditório e o devido processo legal, não sendo apresentada qualquer prova nova capaz de alterar seu conteúdo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, após regular intimação, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça e o reconhecimento da deserção recursal.

A simples declaração de pobreza não é suficiente quando desacompanhada de elementos mínimos comprobatórios, sobretudo diante de impugnação ou dúvida razoável do julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 1.007, § 4º e 932, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802862-21.2023.8.14.0136, em que são partes YANES PASSOS SANDES, como recorrente, e ITAÚ UNIBANCO S.A., como recorrido.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos termos do relatório e voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por YANES PASSOS SANDES em face da decisão monocrática (ID 30291931) que não conheceu da Apelação Cível anteriormente interposta, em razão da inércia da parte quanto ao recolhimento do preparo recursal, mesmo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e das devidas intimações para regularização, conforme se depreende dos despachos de ID 23791272 e ID 26736732.

Em suas razões recursais (ID 30555587), a agravante sustenta, em síntese:

(i) a tempestividade do recurso, diante da intimação tácita ocorrida em 30/09/2025;

(ii) a ilegalidade da exigência de preparo em recurso que discute a própria concessão da gratuidade da justiça;

(iii) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC;

(iv) violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, acesso à justiça, ampla defesa e isonomia;

(v) pedido de concessão da gratuidade da justiça e provimento do recurso, com regular tramitação do feito.

Em contraminuta ao Agravo Interno (ID 30802725), o recorrido ITAÚ UNIBANCO S.A. pugna pela manutenção da decisão recorrida, destacando:

(i) a ausência de comprovação documental da hipossuficiência, mesmo após expressas determinações judiciais;

(ii) a possibilidade econômica da parte agravante de arcar com as custas do processo;

(iii) a consonância da decisão recorrida com jurisprudência consolidada do STJ, que trata a declaração de hipossuficiência como presunção relativa, passível de ser infirmada;

(iv) requer, ao final, o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal, notadamente após indeferimento do pedido anterior e ausência de comprovação da hipossuficiência, culminando no não conhecimento da apelação por deserção.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", mas trata-se de presunção relativa, passível de ser infirmada pelo juízo caso se verifique ausência de elementos mínimos para sua confirmação, especialmente quando o requerente for intimado a complementá-la e se mantém inerte.

Foi exatamente o que ocorreu na hipótese dos autos: a parte agravante, embora intimada por duas vezes (IDs 23791272 e 26736732), não apresentou quaisquer documentos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência econômica – tais como extratos bancários, comprovantes de renda ou declaração de imposto de renda – limitando-se à juntada de mera declaração unilateral.

Ressalte-se que é legítima a exigência de comprovação adicional da hipossuficiência, quando a declaração isolada não se mostrar suficiente à convicção judicial. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência.

Foi exatamente o procedimento adotado pela decisão monocrática, que não indeferiu de plano, mas intimou previamente a parte para complementação documental. A ausência de resposta legitima ocasionou o indeferimento do pedido e, por conseguinte, o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, e art. 932, III, ambos do CPC.

A tentativa de rediscussão da matéria em sede de agravo interno não supre a omissão da parte quanto às determinações judiciais anteriores, tampouco constitui oportunidade para renovação de pedido de gratuidade fundado na mesma declaração desacompanhada de elementos probatórios concretos.

Ademais, não há nos autos qualquer documento novo que possa infirmar a conclusão exarada na decisão agravada, que se mostra em total consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALCIES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026